Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728080-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SANTIAGO AGRAVADO: MARISSOL VALERIO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 52419921, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora